Tribunal: STF
Processo: RHC 64462
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-09
Data de publicação: 1986-12-09

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRECARIEDADE DAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE COATORA.
O FATO DE QUE INCOMPLETAS OU PRECARIAS AS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE
COATORA NÃO PODE ENSEJAR, POR SI, O INDEFERIMENTO DA ORDEM DE
'HABEAS CORPUS'.
RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.